Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-52.2021.8.11.0044
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001208-52.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NICANOR FURTADO DA SILVA - CPF: 514.647.301-30 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRENTE), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), NICANOR FURTADO DA SILVA - CPF: 514.647.301-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001208-52.2021.8.11.0044

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

NICANOR FURTADO DA SILVA

VERDE TRANSPORTES LTDA

Recorrido(s):

NICANOR FURTADO DA SILVA

VERDE TRANSPORTES LTDA

VIACAO SOL NASCENTE LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – BAGAGEM NÃO RESTITUÍDA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO –
DANO MATERIAL NÃO QUANTIFICADO
– RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Constatado o extravio de bagagem do Autor, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O extravio de bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 686.384/RS e TJMT, 4ª CC, Processo nº. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 22280/2005, Des. José Silvério Gomes).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destacando-se que não houve recuperação da bagagem.

Quanto aos danos materiais, como não restou comprovado o valor dos itens que foram extraviados, a improcedência é medida a ser mantida.

Recurso da Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de
CONDENAR
a empresa Reclamada VERDE TRANSPORTE LTDA, VIACAO SOL NASCENTE LTDA a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante NICANOR FURTADO DA SILVA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado, bem como incluir a condenação a título de danos materiais.

A parte Reclamada, por sua vez, pugna pela inépcia da inicial. No mérito, defende a improcedência da ação ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte demandada, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à inépcia da inicial sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. A ausência de provas sobre os itens que existiam no interior da bagagem extraviada é questão que influi no próprio mérito da demanda, devendo nesta seara ser analisada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A parte Reclamante alega que viajou utilizando os serviços de transporte terrestre das Reclamadas, no dia 01/12/2016, saindo de Paranatinga/MT com destino a Cuiabá/MT. No entanto, ao desembarcar na rodoviária de Cuiabá/MT, percebeu que sua mala despachada não estava no bagageiro do ônibus, sendo constatado seu extravio, com todos os pertences que se encontravam em seu interior.

Para tanto, acosta em sua exordial, boletim de ocorrências, comprovante de compra e bilhete da viagem e reclamação de extravio de bagagem nº 6252, confeccionado junto à própria empresa de transporte.

Desta feita, diante do lastro probatório, tenho por demonstrado a falha na prestação dos serviços das Reclamadas, decorrente do extravio da bagagem da parte autora, de onde estas têm o dever de reparar os danos causados, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Saliento que, os fatos narrados na inicial e devidamente demonstrados vão além do mero aborrecimento, visto que, a mala do consumidor se extraviou e as Reclamadas não prestaram nenhum tipo de auxílio, assim, tais transtornos, se convolam em danos morais, pelo sofrimento, angústia frente ao acontecimento.

Em relação aos danos morais, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta que não houve recuperação da bagagem.

Por outro lado, em relação aos danos materiais, como não restou comprovado o valor dos itens que foram extraviados, resta duvidoso arbitrar valor capaz de compor o dano, não podendo o magistrado se afiançar cegamente no afirmado na peça exordial, de onde sequer se sabe o tamanho ou peso da mala extraviada e o valor exato de cada bem. Assim, a fixação do valor da indenização por danos materiais, é imprescindível a comprovação do prejuízo efetivo sofrido.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada VERDE TRANSPORTES LTDA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante NICANOR FURTADO DA SILVA para majorar o valor da condenação dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

A parte Reclamada arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação de 1º grau que é o objeto do seu recurso, nos moldes do artigo 55, da Lei nº 9099/1995, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022